Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO.PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 880 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE QUANDO ESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos para modificar a decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Aduz haver contradição no reconhecimento da prescrição do título executivo, porque supostamente o acórdão proferido nos autos do Recurso Especial no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. 1.3. Defende ser legítima a instauração do cumprimento de sentença, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, em referência aos valores devidos aos substituídos cujas fichas financeiras não foram apresentadas em tempo pelo embargado. 1.4. Sustenta que o acórdão é obscuro ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, porque, segundo o recorrente, os honorários definidos são exorbitantes e devem ser arbitrados por apreciação equitativa, porque o trabalho exigido dos procuradores do recorrido foi relativamente simples e, também, porque a causa em discussão é exclusivamente de Direito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10 de março de 2000. Após, no ano de 2009, o embargante ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. O aresto mencionou que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): (...) “No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória”. ((REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2013). 3.2. O decisum foi claro ao dizer que o Tema Repetitivo no 880, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso, assim como decidido no Recurso Especial no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 3.3. Nesse sentido: (...) “Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. (REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018). 3.4. Dessa forma, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 26 de agosto de 2009, quando já transcorrido o prazo prescricional.
4. O arbitramento dos honorários por equidade foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 4.1. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 4.2. Considerando o julgado em questão, que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 4.3. É incabível a fixação das verbas sucumbenciais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o legislador determinou expressamente os parâmetros para a arbitração dos honorários.
5. O pedido formulado pelo embargante, para suspender o processo até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF não pode ser analisado em sede de embargos declaratórios, porque não foi submetido à análise do acórdão quando da interposição da apelação, configurando-se assim em supressão de instância, o que é vedado pelo artigo 492 do Código de Processo Civil. 5.1. Portanto, não se conhece do pedido de suspensão do processo, em observância ao princípio da adstrição.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.